Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITAL DE GIRO. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO FLAT. LEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO.
1. Para atingir os bens pessoais do sócio da EIRELI, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo.
2. A perícia contábil para se apurar o valor devido se mostra prescindível, porquanto constam nos documentos juntados pelo banco as taxas utilizadas para o cálculo do valor atualizado da dívida, motivo pelo qual não há se falar em cerceamento de defesa.
3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP.
4. A capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. Jurisprudência do C. STJ ratificada no julgamento do RESP 973.827, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973.
5. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
6. A cobrança da comissão flat não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço de assessoria financeira na análise das garantias para abertura ou renovação do crédito no contrato de financiamento, está em consonância com o princípio da autonomia da vontade que regem as relações entre particulares, podendo ser cobrada se contratualmente prevista e se não representar desequilíbrio contratual.
7. Seguindo os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC/15, quais sejam, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a redução dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal é medida que se impõe.
8. Recurso parcialmente provido.